Tribunal: TJDFT
Processo: 0707506-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0707506-73.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: JOAO CAPISTRANO DE SOUSA DESPACHO Intime-se o recorrente para anexar petição que esclareça a juntada dos documentos ID 29115721, 29115722, 29115723, 29115724, 29115725, 29115726 e 29115727, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 17 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito